Tribunal: TJSP
Processo: 1011221-47.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Operação de crédito direto ao consumidor. Seguro prestamista. REsp. 1.639.320/SP. Configuração de venda casada. Ausência de prova de que foi oportunizada a contratação de outras seguradoras. Restituição simples dos encargos afastados. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte autora. Admitida a tarifa de cadastro consoante o REsp.

Ementa:
Apelação. Ação revisional de contrato bancário. Operação de crédito direto ao consumidor. Seguro prestamista. REsp. 1.639.320/SP. Configuração de venda casada. Ausência de prova de que foi oportunizada a contratação de outras seguradoras. Restituição simples dos encargos afastados. Sentença de parcial procedência. Insurgência da parte autora. Admitida a tarifa de cadastro consoante o REsp. 1.251.331/RS. Tarifa de registro de contrato. REsp. 1.578.553/SP. Validade da cobrança. Serviço efetivamente prestado. Abusividade não configurada. Tarifa de avaliação do bem. REsp. 1.578.553/SP. Cobrança válida desde que os serviços remunerados tenham sido efetivamente prestados. Ausência de juntada de laudo de avaliação do veículo. Simples termo de avaliação de veículo realizado pelo próprio banco, sem a contratação de serviço técnico especializado, que não se presta a tanto. Recálculo das parcelas, com restituição simples dos valores pagos a maior, com incidência de correção monetária a partir do desembolso e juros de mora desde a citação, autorizada a compensação. Sentença reformada em parte.
Recurso da autora provido em parte.